Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700966-41.2023.8.07.0002 RECORRENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Agravante. Causa de aumento. Arma de fogo. 1 - Se as provas, sobretudo interceptações telefônicas, prova documental e apreensão de drogas e arma, não deixando dúvidas de que os acusados integram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal, é de se manter a condenação. 2 - O crime de organização criminosa é autônomo. Sua punição independe da prática de outros crimes pela associação, os quais, ocorrendo, geram o concurso material, cumulando-se eventuais penas. 3 - Tratando-se de crime permanente, nada impede nova imputação pelo mesmo crime se evidenciada a persistência do vínculo associativo para prática de novos atos delitivos após o período descrito na denúncia da condenação anterior. 4 - O fato de participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5 – Tem-se por desfavorável a conduta social de quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, com o fim primordial a prática de crimes. 6 – As circunstâncias do crime são desfavoráveis quanto aos réus que tiveram importante atuação na organização criminosa. 7 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base. 9 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 10 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 11 – Apelações do Ministério Público e dos réus providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime teriam sido valoradas negativamente com base no fato de ela ser integrante da organização criminosa PCC, incorrendo a apuração da pena em vedado bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: “Não se verifica hipótese excepcional apta a ensejar a revisão da dosimetria da pena por esta Casa, uma vez que devidamente motivado o demérito da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. (...) Destacou a instância de origem que a opção de integrar o PCC - Primeiro Comando da Capital denota elevado grau de reprovabilidade, uma vez que ela constitui organização criminosa de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social. Ponderou que os integrantes do PCC devem obediência ao seu estatuto e têm o dever se dedicar exclusivamente às atividades criminosas. Explicitou que o crime perdurou por considerável lapso de tempo, e o grupo visava o cometimento de crimes gravíssimos e hediondos, como homicídios, latrocínios e roubos.” (AgRg no AREsp n. 1.847.654/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022). Demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também o AgRg no HC n. 776.703/SP (relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) e a decisão monocrática proferida no AgRg no HC 898395 (relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 02/05/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009